Tribunal: STF
Processo: ARE 1589976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -  IMPERTINÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA. As decisões hão de abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas, pelo que é de ser afastada a preliminar de nulidade da r. sentença por ofensa às normas constantes dos artigos 489, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
PROCESSUAL CIVIL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO -  PRELIMINARES REPELIDAS.
I - O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do CPC. No caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da parte não pode ser confundido com violação ao contraditório e à ampla defesa. Assim, presente o requisito do art. 355, I, do CPC, correto o julgamento antecipado da lide, não constituindo este fato nulidade por cerceamento de defesa, posto desnecessária a realização de audiência de instrução ou produção de prova pericial;
II - Impertinente a arguição de inépcia da inicial porque consta na exordial a causa de pedir e pedidos e, quanto ao interesse, tem-se que este se confunde com o mérito e com este será analisado.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PEDIDO PARA ANULAR DECISÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE DETERMINOU O DESLIGAMENTO DO ALUNO DO CURSO DE MEDICINA - RECONHECIMENTO DE JUSTA CAUSA A JUSTIFICAR A EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO JUDICIAL NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO SUPERIOR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a invalidade da decisão proferida em processo administrativo pela instituição de ensino ré na qual foi determinado o desligamento do aluno autor do curso de Medicina, pertinente a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX, e 207 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

"Como descrito no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2168680-74.2024.8.26.0000, por este Relator, não é possível atestar com certeza, que o aluno visto nas imagens indicadas nos laudos produzidos pela ré durante a Sindicância nº 447/2023 seja o autor (fls. 191/197, 237/242, 353/362, 825/834).
Isso porque as imagens utilizadas para identificação do aluno estão completamente fora de foco, borradas e sem nitidez, como se observa às fls. 196, 241, 264, 286, 307, 316/318, 329, 448. Este foi o entendimento do perito contratado pelo autor (fls. 311/322, 1.052/1.071) e de outros profissionais contratados por alunos em casos semelhantes (fls. 323/347, 435/451). Aliás, o autor possui tatuagens no braço direito que foram feitas em 2022 (fl. 290), ou seja, um ano antes da Calomed, as quais não aparecem nas imagens analisadas na Sindicância e que teriam identificado o requerente (fl. 286).
Houve ainda a oitiva de uma testemunha durante as investigações promovidas pela ré, a qual não pode atestar que o autor estava no jogo ocorrido na Calomed em que teriam acontecido os atos obscenos (fl. 351).
[...]
Como bem descreveu a d. autoridade de primeiro grau, “a sanção imposta ao autor de desligamento do curso de medicina teve como fundamento o laudo pericial produzido pela ré, por meio do qual o perito, analisando as imagens de fotografias da pessoa constante das imagens e fazendo-se uso da técnica prosopométrica, concluiu que se tratava do autor (fls. 191/197 e 237/272). Contudo, afere-se do respectivo laudo que a resolução da imagem não permite definir limites para um mapeamento de pontos faciais, de modo a permitir uma identificação precisa por meio da técnica utilizada (fls. 241, 248 e 260/264). Assim, não se mostra adequada a conclusão. Definitivamente, não identifica de maneira segura o autor como sendo a pessoa da imagem responsável pelo ato praticado”.
Assim, diante das peculiaridades do caso, é possível se admitir, excepcionalmente, a intervenção judicial no contrato de prestação de serviços educacionais, para garantir o cumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que também devem estar presentes em procedimento administrativo instaurado pela instituição de ensino recorrente, sendo pertinente a condenação da ré para o fim manter o aluno no curso de Medicina."
[...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente